Tribunal: STF
Processo: RE 93519
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
COMERCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. AÇÕES NOMINATIVAS DE
SOCIEDADE ANONIMA. PEDIDO DECLARATORIO TENDENTE A OBTER A DEFINIÇÃO
DE QUE ERA VALIDA A OPERAÇÃO. POSSE DAS AÇÕES FIDUCIARIAMENTE
ALIENADAS, ATRIBUIDA AO CREDOR, EM VEZ DE DEIXADA COM O DEVEDOR.
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA ANTERIOR AO ART. 40, I, DA LEI N. 6.404/76.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INTERPOSTO POR NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 128 E 460 DO COD. PROC. CIVIL, ART. 82 DO COD.
CIVIL E ART. 66, PARAGRAFO 1., DA LEI N. 4.728/65, COM A REDAÇÃO DO
DECRETO-LEI N. 911/69.